Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-32.2009.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000310-32.2009.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1 – A pretensão recursal consiste em anular a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Defende o apelante que não houve prévia intimação pessoal, conforme determina o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

2 – O artigo 485, § 1º do CPC estabelece que para o Juiz proceder a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Outrossim, o artigo 10 do CPC prescreve que o Magistrado não pode proferir decisão com fundamento a respeito do qual não se tenha dada às partes oportunidade para se manifestarem.

3 – Compulsando-se os autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a intimação da parte apelante apenas através de seus patronos via Diário da Justiça Eletrônico (ID 92565088). Inexiste qualquer expedição de mandado de intimação pessoal direcionado ao Prefeito ou ao Procurador do Município para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, contrariando o quanto disposto no artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

4 – Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000310-32.2009.8.05.0242, originária da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Saúde – BA, apelante MUNICÍPIO DE SAÚDE – BA, apelados BANCO BRADESCO S/A e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III